Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-31.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ATESTADO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HORÁRIO POSTERIOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando o recorrente a restituir o valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em face do recorrente com a finalidade de ser ressarcido de valores oriundos de contrato de prestação de serviços de pintura.
3.Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 75598439). Contrarrazões apresentadas (Id n. 7534468).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de cerceamento de defesa.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a sentença é nula por ter havido cerceamento de defesa, argumentando que, embora tenha apresentado atestado médico que justificaria a sua ausência na audiência designada, teve o pedido negado, o que impediu a oitiva de testemunhas e prejudicou a sua defesa. Requer a cassação da sentença, a revisão da condenação ou o reconhecimento do cumprimento substancial do contrato.
6. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que o recorrente apresentou atestado genérico posteriormente à realização da audiência, que a audiência foi virtual e não foi comprovado impedimento para o recorrente participar dela e que estaria configurada a litigância de má-fé. Defende a manutenção da sentença e requer a aplicação de multa.
7. Da análise dos autos, constata-se que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 08/07/2025, às 14h, Id n. 75304453, e que o recorrente apresentou atestado médico às 21h52 do mesmo dia, Id n. 75304456.
8. Logo, embora alegue que não compareceu à audiência por motivos de saúde, o atestado apresentado, cujo CID é de enxaqueca (G43.0), não possui aptidão para comprovar o impedimento da participação do recorrente no evento realizado de forma virtual, pois sequer há coincidência de horários entre o atendimento e a audiência, tampouco elementos que apontem para eventual empecilho para comunicar o Juízo de origem, na hora designada, sobre a sua condição de saúde e a necessidade de redesignação. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, estando a sentença livre do vício apontado.
9. Quanto aos pedidos subsidiários, cumpre mencionar que, em observância princípio da dialética recursal, cabia ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, devia ter apresentado as razões que motivaram o seu pedido de reforma, o que não feito nos autos, pois se limitou a formular pedidos desacompanhados de argumentos. Por tais razões, o recurso não será conhecido nessa parte.
10. No tocante à aplicação de multa por litigância de má-fé pleiteada pelo recorrido, tem-se que não é o caso de acolhimento por inexistirem indícios da sua prática.
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.